Tribunal: STF
Processo: ARE 1510178
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE INGRESSO DE AMICUS CURIAE. REQUERIMENTO INDEFERIDO. 



Relatório 



    1. Em 11.10.2024, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Inbrands Indústria de Roupas S/A, nos seguintes termos: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PREJUÍZO FISCAL DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. NATUREZA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 251).



    Contra essa decisão Inbrands Indústria de Roupas S/A interpôs o presente agravo regimental (doc. 253).



    Em 24.2.2025, foi determinada a inclusão deste agravo regimental na sessão virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendada para começar em 7.3.2025. 



    2. Em 5.3.2025, pela Petição/STF n. 26.298/2025, a Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT requereu “(i) sua admissão na demanda na qualidade de amicus curiae, (ii) a admissão do presente recurso, uma vez que veicula matéria constitucional de inegável relevância social, jurídica, econômica e política e (iii) seja oportunizada a realização de sustentação oral pelos advogados por ocasião do julgamento do presente recurso extraordinário perante o Plenário deste Supremo Tribunal Federal. Subsidiariamente, caso esse E. STF entenda pela não admissão da Peticionária, requer, desde já, seja a presente petição recebida pelos Excelentíssimos Ministros como memoriais de julgamento, de modo que os argumentos trazidos sejam considerados no debate da controvérsia” (doc. 256).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à requerente.



    4. No julgamento do Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009). Na espécie em exame, este recuro foi pautado em 24.2.2025, e o requerimento de ingresso foi apresentado apenas em 5.3.2025, portanto, após o recurso ser liberado para pauta. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE EM DATA POSTERIOR À INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ADI n. 2.135-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.8.2018).



    5. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    No art. 138 do Código de Processo Civil, dispõe-se:



     “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.



    Tem-se, portanto, como requisitos para admissão de terceiros como amicus curiae a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.



    A manifestação de órgão ou entidade no processo tem por fim propiciar a pluralização do debate da matéria constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    6. Na espécie vertente, o mérito do recurso extraordinário com agravo sequer foi examinado neste Supremo Tribunal.



    Assim, eventual admissão da requerente como amicus curiae não enriqueceria o debate constitucional, pois a matéria posta à apreciação recursal se limita ao reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o acesso à via recursal extraordinária. 



    Ressalte-se que eventuais dados a serem considerados podem ser trazidos como memoriais ou parecer, impedindo-se tumultos ou demasias processuais, que não contribuem para o cumprimento do princípio constitucional da razoável duração do processo.



    7. Pelo exposto, indefiro o ingresso da Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT no presente recurso como amicus curiae e recebo esta petição como memoriais.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora